Tribunal: TJES
Processo: 5004398-66.2025.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004398-66.2025.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JACKELINE DE ARAUJO
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO nº: 5004398-66.2025.8.08.0021

ORIGEM:

Juízo de Guarapari - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: JACKELINE DE ARAUJO

RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça, diante da hipossuficiência econômica demonstrada. Recurso não conhecido, devido à anulação da sentença de ofício.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser anulada, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA E INDENIZATÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EQUIVOCADA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. RETORNO AUTOS PARA JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento na necessidade de perícia. Em contrarrazões, o Requerido, ora Recorrido, pugna pela manutenção da sentença e o não provimento do recurso.

(2). Da análise detida dos autos, entendo que a sentença deve ser anulada, de ofício,, pois ambas partes promoveram robusta instrução probatória nos autos, que permitem a análise do mérito da presente ação, tais como: contratos, extratos, transferência bancária, reclamação junto ao procon, contrato de refinanciamento, entre outros.

(3) Em suma, na presente hipótese as provas carreadas aos autos permitem o julgamento do mérito, primazia a ser observada pelos julgadores quando diante de elementos de convicção que possibilitem que seja proferida sentença terminativa,
razão pela a sentença deve ser anulada, de ofício, para que outra seja proferida em seu lugar, com análise do mérito.

(4). Portanto, sob qualquer perspectiva, entendo impertinente a extinção do processo na hipótese, compreendendo que o
decisum
objurgado não observou os princípios norteadores dos Juizados Especiais Cíveis, especialmente os da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, razão pela qual merece anulação a r. sentença, com retorno dos autos à origem para o devido prosseguimento do feito.

(5). Do exposto,
NÃO CONHEÇO do recurso,
para
ANULAR A SENTENÇA RECORRIDA, DE OFÍCIO,
a fim de que seja promovido o regular processamento do feito no Juízo de origem, com nova decisão meritória.

(6). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios. (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)